Tribunal: TCU
Processo: 000.261/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 476/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 237, inciso III, e 250, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em conhecer solicitação, para no mérito, deferi-la, prorrogar, por 60 dias, a contar da data deste Acórdão, o prazo estabelecido no art. 11 da IN/TCU no 71/2011 (com a redação que lhe foi dada pela IN/TCU no 76/2016) para a remessa da TCE no 813/2019, sem prejuízo de dar ciência desta deliberação ao solicitante, de acordo com o parecer emitido nos autos, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.5 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 000.261/2020-3 (SOLICITAÇÃO) 1.1. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou 1.3. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.4. Representação legal: não há. 1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.5.1. Determino o encerramento do presente processo, uma vez que o mesmo cumpriu o objetivo para o qual foi constituído, nos termos do art. 169, inciso V, do RI/TCU.